Tribunal: TJDFT
Processo: 0739868-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PROVA PERICIAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PELA REQUERENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (cobrança), homologou o laudo pericial e julgou improcedente o pedido autoral.
2. Na espécie, o laudo pericial não deixou de considerar infundadamente os comprovantes de pagamentos juntados aos autos, conforme alegado, pois foi explicitada pelo perito a impossibilidade de correlacionar muitos desses documentos ao contrato objeto dos autos.
3. O expert, no primeiro laudo, apontou a ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas, e, no laudo complementar, justificou o fato de os esclarecimentos não serem conclusivos com base na necessidade de comprovação de que as despesas apresentadas pela requerente realmente diziam respeito ao contrato celebrado entre as partes. Para ser possível essa comprovação, o perito afirmou ser necessário o envio de certos documentos, conforme exigência normativa, mas a parte não os apresentou.
4. Cabia à requerente demonstrar, com base em documentos válidos, os seus gastos com a obra, a fim de se apurar a base de cálculo de sua remuneração pelos serviços prestados, mas como não foram apresentados documentos aptos à referida comprovação, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial, que apontou a inexistência do direito.
5. Recurso conhecido e desprovido.